Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-05.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002295-05.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMALHO - CPF: 022.012.901-05 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1002295-05.2022.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMALHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –

VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – AVARIA DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR VALORES DE IPVA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor era proprietário do veículo camionete de MARCA FIAT/STRADA ano/Modelo 2013/2013, PLACA: OBS8856, RENAVAM: 00544267362, totalmente destruído, em razão de um incêndio.

Consta no prontuário do Detran a comunicação efetuada em 03/08/2016, no entanto foi baixada em 23/07/2018. Vejamos:

O processo administrativo não foi acostado nos autos, sendo prova que deveria ser apresentada pelos Recorrentes.

Assim, o veículo não está em circulação desde 2016, vindo o Autor a ter o nome incluído em dívida ativa, eis que foram lançados os impostos e licenciamento anualmente.

Ao julgar o feito o magistrado assim determinou:

“Ante o exposto,
opino pela parcial procedência
da pretensão contida na inicial, para:

1)
DETERMINAR
a baixa definitiva do veículo, bem como de todos os débitos posteriores a ocorrência dos fatos – 03/08/2016;

2)
DECLARAR
inexistente

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, posteriores a ocorrência dos fatos – 03/08/2016;

3)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro
mil reais
),
a título de indenização por dano moral, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF, de consequência,

DECLARA-SE
extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC;”

Pois bem, os recursos visam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

No entanto, como já pontuado na sentença, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor.

Assim, como o bem não era mais propriedade do autor, as cobranças são indevidas.

Por fim, cabia aos Recorrentes demonstrarem o processo administrativo constante no extrato do veículo, sendo prova a seu alcance e não apresentada nos autos.

Assim, mostra-se escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso e autarquia são isentos das custas processuais, porém, os mesmos devem arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022